Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL E DANO AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL N.o 4582/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o ente federado a desbloquear o cartão passe livre especial, titularizado pelo autor, assim como declarou inexigível a dívida de R$400,96. Pugna pela reforma da sentença, no pressuposto de que o processo administrativo identificou a utilização do passe livre para finalidade diversa (venda) e utilização além dos limites diários estabelecidos em lei.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 50149773). Requer o recorrido a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.
3. Constata-se que o processo administrativo no 00041-00000795/2020-31 apurou a denúncia de utilização Indevida do Cartão PCD –PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 2.069.406.017; 3.962.072.995; 3.971.473.731 e 3.949.534.195, pertencente ao usuário LUCAS RADAQUIAN FALCÃO DA SILVA, ora recorrido. E na via administrativa foi apurado que em 2018, 2019, 2020 e 2021 os cartões de passe livre especial do autor foram utilizados "acima do limite estabelecido em Lei" e de forma "diversa da finalidade do benefício tarifário (ex.: venda)". Em consequência, o passe livre especial do autor foi suspenso e o autor foi responsabilizado pelo dano ao erário, no valor de R$377,18 (ID 50148901, Pág, 4 e 404, e ID 50148902, Pág. 6-8).
4. Segundo dispõe o art. 4o, da Lei Distrital no 4582/2011: "O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso." E o art. 5o do mesmo diploma legal, estabelece: "O ressarcimento de que trata esta Lei está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará."
5. O autor já titularizou 5 (cinco) cartões de passe livre especial, com os seguintes números: 2.069.406.017, 3.962.072.995, 3.954.707.715, 3.971.473.731 e 3.949.534.195, todos com direito a um acompanhante (ID 50148901, Pág. 385).
6. E os extratos que instruíram o processo administrativo no 00041-00000795/2020-31 indicam que em um único dia, 08/07/2018, o passe livre especial do autor, cartão número 2.069.406.017, foi utilizado 14 vezes, sendo que em 4 delas em um interregno de 2 minutos, em linhas de ônibus diferentes (ID 50148901, Pág. 32). Igual fato ocorreu em 04/11/2018 (domingo), ocasião em que o cartão de passe livre de titularidade do autor, número 3.962.072.995, foi utilizado 9 vezes, 4 delas em um interregno de 5 minutos, em linhas de ônibus diferentes (ID 50148901, Pág. 69).
7. É cediço que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, em decorrência dos princípios da indisponibilidade do interesse público, da soberania do poder público sobre o privado e da legalidade.
8. Nesse contexto, configura-se que o autor não produziu qualquer elemento probatório concreto para afastar a presunção iuris tantum do ato administrativo que suspendeu o seu cartão de passe livre especial. Com efeito, a prova documental produzida pelo autor, no intuito de demonstrar que estava em seu local de trabalho durante as supostas infrações, por si só, não afasta a ocorrência das infrações registradas, cometidas com o uso de seu cartão. Ademais, nos dias 04/11/2018 (domingo) e 28/11/2018 o autor não compareceu ao seu local de trabalho, datas em que diversas infrações foram identificadas no procedimento administrativo (ID 50149765, Pág. 13).
9. Assim sendo, conclui-se que as provas produzidas pelo autor não afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, amparado no processo administrativo no 00041-00000795/2020-31. Ao contrário, os fatos apurados confirmam a legalidade do ato que em 24/01/2022 suspendeu o benefício do passe livre especial, por infringência aos artigos 30 e 31, da Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, e calculou o dano ao erário, no valor de R$377,18 (ID 50148901, Pág. 393-395, 404 e 421).
10. Por conseguinte, ante a ausência de prova robusta e concreta, o ato administrativo atendeu aos limites e formalidade legais e é dotado de legitimidade.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor/recorrido.
12. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.